Tribunal: TJDFT
Processo: 0713706-04.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-13
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. A maioridade faz cessar o dever de sustento decorrente do poder familiar, porém não elide a obrigação alimentícia que está alicerçada na relação de parentesco e no princípio da solidariedade familiar albergado nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
II. Completada a maioridade e concluída formação técnica ou universitária, a manutenção dos alimentos pressupõe a incapacidade do filho de prover o próprio sustento.
III. Recurso conhecido e desprovido.